Tribunal: TJMT
Processo: 1011003-49.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011003-49.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[SEBASTIAO VIEIRA GUIMARAES - CPF: 161.793.231-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN LUCAS SILVA BANDEIRA - CPF: 083.096.081-36 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS ANTONIO DA SILVA TOMAZINI - CPF: 039.074.181-74 (VÍTIMA), SEBASTIAO VIEIRA GUIMARAES - CPF: 161.793.231-00 (ADVOGADO), DHIEGO SANTANA CESAR - CPF: 002.562.971-93 (PACIENTE), Excelentissima Senhora Juiza da 5a Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011003-49.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: SEBASTIAO VIEIRA GUIMARAES
PACIENTE: DHIEGO SANTANA CESAR

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FURTOS QUALIFICADOS E RECEPTAÇÃO – PRISÃO PREVENTIVA – RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE COM DUAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS EM CRIMES DA MESMA NATUREZA E EM CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME ABERTO – ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A SEGREGAÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há constrangimento ilegal na decisão que mantém a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a periculosidade do paciente, revelada pela existência de duas condenações definitivas por delitos da mesma natureza, além de ser ter sido preso preventivamente durante o cumprimento das reprimendas no regime aberto.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011003-49.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: SEBASTIAO VIEIRA GUIMARAES

PACIENTE: DHIEGO SANTANA CESAR

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Dhiego Santana Cesar
, apontando como autoridade coatora o juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que mantém preso cautelarmente o paciente, denunciado pela prática dos crimes previstos no artigo 155, § 4o, incisos III e IV (fato 1), art. 180,
caput
(fato 2), art. 155, § 4o, III (fato 3), em concurso material, na forma do art. 69, c/c art. 61, I, todos do Código Penal [
furto qualificado pelo emprego de chave falsa e pelo concurso de pessoas
(fato 1),
receptação
(fato 2)

e
furto qualificado pelo emprego de chave falsa
(fato 3)].

A defesa narra que:
1)
o pedido de prisão preventiva do paciente foi analisado e decidido favoravelmente pelo Núcleo de Inquérito Policial (NIPO);
2)
a Defensoria Pública impetrou o HC no 1000206-82.2023.8.11.0042, o qual foi desprovido, à unanimidade, por esta Câmara Criminal;
3)
após o recebimento da exordial acusatória, o juízo de origem revogou a segregação cautelar do codenunciado Dener Pereira de Souza e indeferiu o pedido de revogação realizado pela defesa de
Dhiego
, designando a audiência de instrução e julgamento para o dia 26/6/2023;
4)
o acusado cumpria pena no regime aberto quando foi preso, encontrando-se custodiado desde 15/2/2023.

Sustenta que:
a)
atualmente, não estão presentes os requisitos para a manutenção do claustro cautelar, especialmente a garantia da instrução processual;
b)
há violação ao princípio da presunção de inocência e;
c)
são suficientes as medidas cautelares alternativas.

Ao final, almeja
a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a expedição do alvará de soltura em seu favor, ainda que com a aplicação de medidas cautelares.

O pedido de tutela liminar foi indeferido (id. 168491670).

As informações da autoridade impetrada foram dispensadas, por estarem os autos devidamente instruídos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 169476690).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011003-49.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, o impetrante busca cessar o constrangimento ilegal a que é submetido
Dhiego Santana Cesar
, por ordem do juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente, com lastro na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal, sob os seguintes fundamentos:

“
Vistos.

Trata-se de REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA, BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR e AFASTAMENTO DO SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS / TELEMÁTICOS formulada pela D. Autoridade Policial, Delegado Edson Arthur Teixeira Peixoto, objetivando:

1) a segregação cautelar de DHIEGO SANTANA CESAR (VULGO “GUILÊ”), DENER PEREIRA DE SOUZA, FÁBIO ALEXANDRE AMORIM MENDES, CLEISON ANTÔNIO DOS REIS VENÂNCIO E WILLIAN LUCAS SILVA BANDEIRA, todos pela incursão, em tese, nos crimes de FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, EMPREGO DE CHAVE FALSA E/OU UTILIZAÇÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO; FURTO DE VEÍCULO QUE VENHA A SER TRANSPORTADO PARA OUTRO ESTADO OU EXTERIOR; E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ARTS 155, §4o, I, II,IV; C/C §4o-B; C/C §5°; E 288, TODOS DO CÓDIGO PENAL)

2) expedição de Mandados de Busca e Apreensão nos endereços apontados no Id 107019898 fls. 14; e

3) afastamento do sigilo de dados telefônicos e telemáticos dos aparelhos eletrônicos eventualmente apreendidos em posse dos representados ou nos imóveis alvos (ID 107019898).

Segundo a narrativa constante da representação, em razão do aumento substancial do número de furtos de veículos automotores da marca TOYOTA, modelo Hilux,
a equipe da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos realizou diversos levantamentos, tendo constatado a existência de pelo menos 30 ocorrências policiais registradas em Cuiabá e Várzea Grande/MT
.

Diante da informação,
a polícia iniciou investigação sobre a existência de uma Associação Criminosa
(ou até mesmo Organização Criminosa)
em atuação no estado de Mato Grosso, montada e especializada para cometer furtos desses modelos de veículos, os quais, ao que tudo indica, podem estar sendo transportados para a fronteira do Brasil com a Bolívia
.

A representação veio instruída com Relatório de análise de imagens (ID 107019578); Portaria no 2022.10.18853 – IP 298.2022 (ID 107019579); Representação (ID 107019580); Fotos (ID 107019581 e 107019582); Relatório de investigação (ID 107019583); Oitivas (IDs 107019584; 107019585; 107019586; 107019587) e Boletins de ocorrência (IDs 107019588; 107019589; 107019590; 107020141 e 107020142).

O Ministério Público manifestou-se parcialmente favorável à representação (ID 107336922).

Vieram conclusos os autos para deliberação.

É o relatório. Decido.

Percorrendo o bojo da representação em tela, bem sintetizou a I. Promotor de Justiça em seu parecer, razão pela qual, por economia processual, transcrevo alguns excertos, in verbis:

“[...] Pelas investigações já encartadas em sede preliminar, restou comprovado que
os criminosos praticam os delitos mediante uso de um aparelho especializado, capaz de abrir os veículos da marca Toyota, modelo Hilux, e, em seguida, conseguem ligá-los, permitindo a realização
da subtração sem maiores dificuldades
.
O modus operandi dos suspeitos é sempre o mesmo, isto é, eles chegam em um veículo de pequeno porte, identificam o veículo Hilux estacionado na rua e, em seguida, o responsável pelo furto desce do veículo de apoio, abre a caminhonete Hilux escolhida, dá a partida e foge, tomando rumo ignorado.

Visando esclarecer o modus operandi do grupo, a Autoridade Policial descreveu o furto de um veículo Toyota Hilux SW4, placa FZH9B96, de propriedade de Marcos Oliveira Amador, ocorrido no dia 18/08/2022, no estacionamento do Shopping Pantanal, bairro Jardim Aclimação, nesta Capital (B.O. 2022.226498).

Através das câmeras instaladas no local, constatou-se que um veículo Logan, cor preta, placa NJP-3h52, parou próximo a vaga da aludida camionete. Em seguida,
o representado DHIEGO SANTANA CÉSAR desceu do veículo Logan, dirigiu-se ao interior do Shopping, visando monitorar o proprietário do automóvel que seria furtado
.

Após algum tempo,
DHIEGO realizou o pagamento do ticket de estacionamento do veículo Logan
e, após constatar que o proprietário do mencionado automóvel Hilux não retornaria,
DHIEGO foi até a camionete Hilux SW4 e, sem esboçar qualquer tipo de manobra ou mesmo uso de equipamento, abriu a porta do veículo, ligou-o e realizou sua subtração, sem maiores dificuldades
.

De posse de tais informações, policiais da DERRFVA se dirigiram até a concessionária da representante da marca Toyota, nesta Capital, onde foram informados que
a Concessionária Toyota comercializa chaves virgens dos veículos Hilux, porém, para as chaves abrirem e fazerem funcionar um determinado veículo da marca, elas precisam ser codificadas
. Os representantes da concessionária acrescentaram que
as empresas “Maringá Chaves” e “Gold Ferragens Comércio de Chaves”
, ambas localizadas na Avenida Miranda Reis, nesta Capital,
realizam serviços para a empresa Toyota, principalmente em relação a codificação de chaves da referida marca
.

Em diligências nas empresas mencionadas,
foi solicitada a relação das vendas de chaves da marca Toyota/modelo Hilux realizadas, tendo chamado atenção as vendas efetuadas para um cliente chamado “Gustavo”, telefone (65) 99637-7544, o qual teria adquirido uma quantidade expressiva de chaves virgens, pelo menos 08 (oito), tendo ainda realizado os pagamentos por meio de Pix,
utilizando-se de contas de terceiros
.

Através da fotografia do suspeito “Gustavo”
, que estava inserida no aplicativo Whatsapp,
descobriu-se que ele, na verdade,
trata-se do representado DHIEGO SANTANA CESAR
, autor do furto destacado acima
, ocorrido no estacionamento do Shopping Pantanal (B.O. 2022.226498).

Com relação às compras das chaves realizadas pelo representado DHIEGO, conforme afirmado pela Autoridade Policial, descortinou-se que
os pagamentos foram realizados, via pix, pelo representado DHIEGO
, utilizando-se de
contas de terceiros, no casos os representados CLEISON ANTÔNIO DOS REIS (valor de R$ 1.950,00); FABIO ALEXANDRE AMORIM MENDES (R$ 1.000,01), e DENER PEREIRA DE SOUZA (R$ 4.400,01), conforme ID 107019583 - Pág. 3
.

Ao checarem a vida pregressa dos titulares das contas utilizadas para realizarem as compras das chaves, restou comprovado que os representados CLEISSON ANTÔNIO DOS REIS VENÂNCIO, FÁBIO ALEXANDRE AMORIM MENDES e DENER PEREIRA DE SOUZA possuem registros criminais de porte ilegal de arma de fogo, roubo, furto e tráfico de drogas.

No que se refere ao representado WILLIAN LUCAS DA SILVA, conforme exposto nos Boletins de Ocorrência 2022.293900 e 2022.292152, ele é apontado como autor do furto praticado no dia 20/10/2022, ocorrido por volta de 23h30min, na Avenida General Ramiro de Noronha, n.o 610, bairro Duque de Caxias, nesta Capital, onde foi subtraída a caminhonete Toyota Hilux, placa RRL2D65, da vítima Matheus Antônio da Silva Tomazini, utilizando-se do mesmo modus operandi realizado nos furtos que vêm ocorrendo nesta Capital.

De acordo com as informações apuradas até o momento,
o representado DHIEGO SANTANA CÉSAR é o responsável por adquirir as chaves virgens dos veículos da marca Toyota
, modelo Hilux. Em seguida, de alguma forma, ainda que por alguns instantes, os criminosos têm acesso à chave original, a qual é emparelhada em um aparelho com a chave virgem adquirida, sendo, assim, realizada a clonagem. Em seguida, após a confecção da chave, os suspeitos seguem as vítimas, esperam elas estacionarem os veículos e, sem maiores dificuldades, realizam a subtração.

Para que o furto dos veículos venha a ocorrer, existe a necessidade de um chaveiro, pessoa detentora do equipamento e da expertise em realizar o serviço de cópia e codificação da chave, haja vista que os veículos furtados possuem uma tecnologia de última geração, sendo suas chaves do tipo presenciais, ou seja, o possuidor da chave do veículo não precisa sequer retirá-la do bolso para abrir o veículo, pois ela possui um sensor de presença, que se conecta ao veículo quando próxima dele e, assim, permite que as ações como abrir, ligar o motor e conduzi-lo sejam feitas.[...]”

1) Da Decretação da Prisão Preventiva

Ab initio, é de extrema importância colacionar o Informativo do Pleno do Superior Tribunal Federal, através de voto do Min. Celso de Mello, que dispõe sobre a possível aplicação das medidas restritivas das prerrogativas individuais ou coletivas, desde que respeitados os termos estabelecidos pela própria Constituição, segue in totum: (...).

Analisando minuciosamente os autos, observo que assiste razão a Requerente quando postulou pelo decreto preventivo dos investigados, justifica-se a decretação das prisões preventivas apenas dos representados DHIEGO SANTANA CESAR (VULGO “GUILÊ”), DENER PEREIRA DE SOUZA, FÁBIO ALEXANDRE AMORIM MENDES, CLEISON ANTÔNIO DOS REIS VENÂNCIO E WILLIAN LUCAS SILVA BANDEIRA, embora a prisão preventiva seja odiosa medida de exceção, mas, infelizmente, no caso em tela, torna-se um mal necessário, ante a inevitabilidade de sua decretação.

Reza o artigo 312, do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, demonstrando-se, destarte, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.

Diante dos elementos de informação produzidos nos autos, têm por imprescindível a decretação da prisão preventiva dos representados, como forma de garantir a ordem pública, uma vez que assim
evitará que os investigados continuem delinquindo no transcorrer da persecução criminal
, já que há comprovação nos autos de que soltos permanecerão/continuarão delinquindo e cometendo crimes de natureza grave nesta e noutras cidades vizinhas.

Portanto, restam caracterizadas as fundadas razões de autoria e/ou participação nos delitos em questão capazes de justificar a decretação de suas prisões e, desde já cumpre ressaltar que a decretação da prisão cautelar não afronta os direitos e garantias individuais, desde que devidamente fundamentada, estando evidenciada a materialidade delitiva, os indícios de autoria e se fizer presente alguma das hipóteses em que é permitida, previstas na norma processual penal.

Recaindo a análise sobre o conjunto probatório, vislumbro, em exame de cognição sumária, sem qualquer precipitação ou antecipação da decisão do mérito desta causa, que a segregação cautelar dos representados constitui medida que se impõe principalmente em razão do esclarecedor apontamento de quem realizou o furto no shopping Pantanal, quem fez as compras das chaves virgens e os que realizaram os pagamentos da compra.

Aponto de acordo com o relatório policial os indícios de participação até agora levantados em face dos representados.

DHIEGO SANTANA CESAR (VULGO GULÊ)

O investigado foi um dos executores do furto do veículo Toyota Hillux SW4, placa FZH9B96, ocorrido no dia 18.08.2022, no estacionamento do Shopping Pantanal, bairro Jardim Aclimação, nesta Capital, (B.O. 2022.226498 – id 107019590), bem como foi realizado pedido de resgate do referido veículo no valor de R$120.000,00 e foi quem realizou a compra aproximadamente de 08 (oito) chaves virgens, que teriam sido clonadas para a execução de furtos de automóveis, após verificação por fotografia.

Conforme relatório (ID 107019580) ele foi preso pela Delegacia de Repressão a Entorpecente, conforme BO 2022.318100 – IP 1140/2020 DRE – pelo delito de Tráfico de Drogas – Dhiego foi preso juntamente com PAULO DOS SANTOS PAES DE BARROS, na Distribuidora TODA HORA, Av. Beira Rio, Jd. Europa, Cuiabá-MT, - DSC Mercearia e Distribuidora de Bebidas Ltda – Nome Fantasia – TODA HORA ou GD DISTRIBUIDORA CNPJ 37.515.340/0001-65, endereço Avenida Manoel José de Arruda, 1981, sala 01, área 1, bairro Jardim Europa, Cuiabá-MT; de sua propriedade, no local foram encontrados 15 tabletes e mais 2 porções de sustância análoga a maconha, sendo que o mesmo responde ainda aos procedimentos: IP -1140/2020 DRE - Tráfico de Drogas IP - 003/2010 – Art. 14, 288 C/C 155 I e IV – Tentativa de Roubo ao Banco Bradesco. IP – 502/2005 – Art. 157, § 2, I, II, do CP; IP – 422/2005 – Art. 155 DO CP; IP – 228/2004 – Art. 157 § 2, I, II DO CP; IP – 370/2004 – Art. 157 DO CP; E IP – 183/2003 – Art. 157 § 4, IV
.

WILLIAN LUCAS DA SILVA

Ele é apontado como autor do furto praticado no dia 20.10.2022, ocorrido por volta de 23h30min, na Avenida General Ramiro de Noronha, n.o 610, bairro Duque de Caxias, nesta Capital, onde foi subtraída a caminhonete Toyota Hilux, placa RRL2D65, da vítima Matheus Antônio da Silva Tomazini, utilizando-se do mesmo modus operandi realizado nos furtos que vêm ocorrendo nesta Capital. (Boletins de Ocorrência 2022.293900 – id 107019588 e 2022.292152 – id 107020141).

FÁBIO ALEXANDRE AMORIM MENDES

Responsável pelo pagamento no dia 11.10.2022 via pix no valor de R$ 1.000,001 referente à compra das chaves feita por Dhiego. (ID 107019583, fls.3).

Conforme relatório (ID 107019580) possui passagens policiais pelos crimes (B.O 2015.101804) – Porte Ilegal de Arma de Fogo – Revolver .38 na cidade de Várzea Grande-MT; e (B.O 2016.105428) – Furto – Localizado em sua residência vários materiais produto de furto na cidade de Tangara da Serra-MT.

CLEISON ANTÔNIO DOS REIS

Responsável pelo pagamento no dia 07.10.2022 via pix no valor de R$ 1.950,00 referente à compra das chaves feita por Dhiego. (ID 107019583, fls.3).

DENER PEREIRA DE SOUZA

Responsável pelo pagamento no dia 03.11.2022 via pix no valor de R$ 4.400,01 referente à compra das chaves feita por Dhiego. (ID 107019583, fls.3). Conforme relatório (ID 107019580) foi solto por ordem judicial em JANEIRO DE 2022 (25/01/2022), ostentando o mesmo pelo menos 13 boletins de ocorrência em seu no nome, tais como: BO 2012.453002 – TRÁFICO DE DROGAS; BO 2012.460761 – ROUBO; BO 2012.112782 – FURTO QUALIFICADO; BO 2013.143987 – ROUBO; BO 2013.116508 – FURTO; BO 2014.30789 – FURTO QUALIFICADO; BO 2014.160462 – ROUBO; BO 2015. 181973 – ROUBO; BO 2016.188423 – MOTIM DE PRESOS; BO 2021.3858 – TRÁFICO DE DROGAS; BO 2021.52772 – RECEPTAÇÃO E TRÁFICO DE DROGAS; BO 2021.135716 – PRISÃO POR MANDADO
.

Importante destacar que
os pagamentos foram realizados em curto lapso temporal, além de serem poucos dias do furto ocorrido no shopping Pantanal e o furto bairro Duque de Caxias
, e que
os elevados números de chaves adquiridas têm compatibilidade com os demais furtos ocorridos
. Ainda, que
a compra realizada foi pela mesma pessoa (Dhiego) que foi identificado como autor de um dos furtos
, ou seja, o pagamento foi realizado por integrantes da associação que não queriam aparecer, ser expostos, mas com a ciência da aquisição e a finalidade.

No caso concreto não há dúvidas sobre a existência dos delitos descritos na representação, portanto, presentes nos autos indícios suficientes de materialidade e autoria. Como todos os dias são noticiados furtos de caminhonetes na nesta comarca, ainda, sugere a existência de uma associação criminosa, que pode ser potencial Organização Criminosa bem estruturada que ao que parece age com ramificações possivelmente com extensão bem maior do que o que foi levantado até o momento. Além de que pelo histórico de passagens, acusações, dos investigados estão diretamente ligados aos crimes em apuração.

A Autoridade Policial no documento juntado no ID 107019580, fl. 11, consignou:

“[...] Os suspeitos, pela espécie de crime praticado, estão inseridos de forma permanente no mundo do crime, já que, diferentemente de outros bens, o veículo é subtraído não para venda direta, sendo necessária utilização de mão de obra de outros criminosos tanto para "esquentar" o veículo (dar aparência de legalidade através de adulteração dos sinais identificadores), como para posterior venda, encaminhamento para países vizinhos (Paraguai ou Bolívia) ou eventuais desmanches.

Em todas as situações é necessária uma cadeia criminosa para que o bem subtraído tenha alguma utilidade e valor econômico. É necessário ressaltar que a forma como foi praticado o crime, restou evidente a extrema gravidade dos fatos, exteriorizando a acentuada periculosidade do grupo criminoso, o roubo em apreço provocou intensa repercussão social e criou inquietação pública na cidade e região metropolitana. [...]”

Ademais, se este Juízo abdicar da segregação cautelar dos investigados neste momento,
certamente as investigações a conveniência da instrução criminal estariam comprometidas, pois ainda há muitos pontos a serem esclarecidos sobre a dinâmica de escolha dos veículos e como é realizada a cópia ou emparelhamento dos códigos das chaves para os furtos, bem como para onde são levados
, é o que se espera comprovar no decorrer da fase processual instrutória, o que pode vir a ser prejudicada com o contato destes com eventuais pessoas envolvidas e ainda não identificados, ou mesmo com as testemunhas que serão inquiridas no processo penal.

Sendo assim, entendo com base em fatos concretos que a liberdade dos representados pode causar ofensa ao meio social, já que além da gravidade concreta da suposta prática dos crimes, é totalmente factível a possibilidade de reiteração criminosa.

Neste ponto podemos citar o que dispõe o enunciado no 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Em arremate, mister frisar que se faz presente a condição de admissibilidade delineada no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, ad literam: (...).

Ex positis, DEFIRO a representação formulada pela Autoridade Policial e com fulcro no artigo 312, § 2o c/c artigo 313, inciso I, artigo 315, todos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos representados: DHIEGO SANTANA CESAR (VULGO “GUILÊ”), DENER PEREIRA DE SOUZA, FÁBIO ALEXANDRE AMORIM MENDES, CLEISON ANTÔNIO DOS REIS VENÂNCIO E WILLIAN LUCAS SILVA BANDEIRA todos qualificados nos autos, eis que presentes os requisitos da garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e de garantia de aplicação da Lei Penal.
(...)”.

Após o recebimento da denúncia, a defesa apresentou pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, o qual foi indeferido pelo juízo de origem nos seguintes termos:

“
Visto.

DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO REALIZADO PELA DEFESA DO ACUSADO DHIEGO

Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva do
acusado DHIEGO SANTANA CÉSAR
, denunciado pela prática dos
crimes tipificados no artigo 155, § 4o, incisos III e IV, do Código Penal e no artigo 180, caput, ambos do Código Penal (Fatos 01 e 02) e no artigo 155, § 4o, inciso III, do Código Penal (Fato 03), c/c artigos 69 e 61, inciso I, do Código Penal, ambos do CP
.

Instado a se manifestar o MP foi contrário ao pedido de revogação de prisão.

Relatado, decido.

A prisão preventiva tem a característica de “rebus sic stantibus”, porquanto pode ser revogada conforme o estado da causa, desde que desapareçam seus fundamentos.

Tal regra se encontra positivada no artigo 316 do Código de Processo Penal, ao prescrever ao magistrado a possibilidade de revogar a prisão preventiva quando não mais subsistirem as razões de sua decretação.

No caso em concreto, verificamos que não surgiram elementos novos alterando a realidade fática então demonstrada nos autos, tornando excessiva ou mesmo equivocada a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, restando incólumes os requisitos autorizadores desta medida previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, senão vejamos:

Primeiro, porque os crimes de furtos qualificados atribuídos ao acusado são dolosos e punidos com reclusão, a atender, inicialmente, o que prescreve o art. 313, I, do CPP.

Além disso,
o acusado ostenta condenações transitadas em julgado por crimes dolosos
, atendendo, também, o previsto no art. 313, II, do CPP.

Segundo, porque presente o fumus boni iuris (fumus comissi delicti), consubstanciado na existência da materialidade e nos fortes indícios de autoria delitiva, representados pelos relatórios policiais e demais documentação anexada aos autos.

Presente, igualmente, o terceiro requisito, qual seja o
periculum in mora (periculum libertatis)
, consubstanciado na necessidade de inibirmos a prática de crimes, diante da demonstrada
reiteração delitiva do acusado
, pois, conforme extraído de seus
antecedentes criminais, além da presente ação penal, ele ainda ostenta 03 (três) condenações transitada em julgado, sendo uma por tráfico ilícito de drogas e duas pelos crimes de furto, demonstrando a sua reincidência específica, e justificando, desta maneira, a sua prisão preventiva para segurar a proteção da ordem pública
.

Logo, no caso em espécie, não se trata de mera presunção, mas de risco concreto, seja pela propensão acentuada à prática criminosa, como pelo fato de, em liberdade, encontrar os mesmos estímulos para a perseverança e contumácia na prática delituosa, o que torna inócuo a aplicação de medidas cautelares divergentes da prisão preventiva ao caso dos autos, ainda mais quando demonstrada a recalcitrância criminosa, sendo a prisão a única alternativa eficaz para a garantia da ordem pública. A propósito: (...).

Registre-se, ainda, que de acordo com a
cópia do RELATÓRIO DA SITUAÇÃO PROCESSUAL EXECUTÓRIA juntado aos autos pelo Parquet, o acusado cumpria suas condenações no regime aberto, o que, a princípio, não foi o suficiente para inibir ele de, em tese, praticar o crime apurado neste feito
.

Portanto, beneficiar com a soltura um indivíduo com histórico de crimes dessa natureza, frente ao cenário caótico enfrentado pela nossa sociedade, assolada pela criminalidade, somente servirá de estímulo à prática de novos crimes, além de desmoralizar de forma imensurável a Justiça.

Diante de todo o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO DHIEGO SANTANA CÉSAR, qualificado nos autos
(...)”.

Depreende-se dos autos que a DERRFVA constatou a ocorrência de, ao menos, trinta furtos de veículos da marca Toyota, modelo Hilux, nas cidades de Cuiabá e Várzea Grande, identificando a existência de uma associação criminosa especializada nesses crimes, com vistas a transportar os bens para a fronteira do Brasil com a Bolívia ou com o Paraguai.

Após as investigações, os policiais apontaram
Dhiego Santana César
, Dener Pereira de Souza, Fábio Alexandre Amorim Mendes, Cleison Antônio dos Reis Venâncio e Willian Lucas Silva Bandeira, como responsáveis pela prática dos delitos de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, emprego de chave falsa e/ou utilização de dispositivo informático, furto de veículo que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior e associação criminosa.

Consoante exposto no relatório policial, o
modus operandi
dos criminosos era sempre o mesmo, consistindo na chegada deles no local, onde a caminhonete Hilux estava estacionada. Em seguida, um dos suspeitos descia do carro de apoio, abria o veículo alvo, sem qualquer dificuldade, por meio de um aparelho especializado, e fugia, tomando rumo ignorado.

Os policiais da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos identificaram que
Dhiego
adquiriu 8 (oito) chaves virgens nas empresas, ‘Maringá Chaves’ e ‘Gold Ferragens Comércio de Chaves’, utilizando-se de contas de terceiros [Cleison, Fábio e Dener].

De posse dessas informações, o Delegado de Polícia, Edson Arthur Teixeira Peixoto, representou pela prisão preventiva dos acusados no bojo da ‘Operação Kuron’, principalmente com o fito de interromper a atividade do grupo criminoso, que foi deferida pelo juízo de origem e cumprida no dia 15/2/2023.

A defesa sustenta que não estão presentes os requisitos exigidos pelo artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal.

O artigo 312 do CPP prevê que a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, além da comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No caso
sub examine
, a segregação cautelar encontra-se suficientemente fundamentada na necessidade de resguardo da ordem pública, uma vez que
Dhiego
cumpria pena no regime aberto
[1]
quando foi preso preventivamente, no dia 15/2/2023, por força de mandado de prisão expedido em seu desfavor. Nesse sentido:

“
Ademais, o ora agravante é
reincidente
- tendo em vista condenação anterior por roubo - e, quando flagrado, estava
em cumprimento de pena no regime aberto
, o que também justifica a
prisão cautelar
na necessidade de
garantia da ordem pública
, como forma de evitar a reiteração delitiva
” [STJ. AgRg no HC 790101 / SP. Relator Ministro Ribeiro Dantas. 5a Turma. Julgado em: 20/3/2023. DJe: 24/3/2023].

Embora a defesa sustente que a medida extrema não se faz necessária para a conveniência da instrução criminal, argumentando que o acusado tem endereço
residencial
e
comercial
no Distrito da Culpa, a prisão cautelar também se embasa na garantia da ordem pública, a qual se justifica em virtude do risco concreto de reiteração delitiva, notadamente porque
Dhiego
ostenta duas condenações pela prática de
furto qualificado
[2]
, o que denota sua reincidência
específica
.

Depois, conforme apontado no
Habeas Corpus
no 1003202-82.2023.8.11.0000, interposto pela Defensoria Pública, no qual a ordem foi denegada à unanimidade por esta Câmara Criminal, a segregação cautelar também encontra respaldo na gravidade concreta dos delitos, evidenciado no
modus operandi
[3]
da prática delituosa.

No que se refere à violação ao princípio da presunção de inocência, o Superior Tribunal de Justiça tem firme posicionamento no sentido de que

“
A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado
desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP)
” [STJ. AgRg no HC 802065 / TO. Relator Ministro Rogério Schietti Cruz. Julgado em: 24/4/2023. DJe: 26/4/2023].

Destarte, restaram devidamente demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, com a indicação dos fatos concretos que justificam a imposição e manutenção dela para garantia da
ordem pública
, o que impede a aplicação de medidas cautelares alternativas, haja vista que as circunstâncias do delito demonstram a insuficiência delas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
o
habeas corpus
vindicado em favor
de
Dhiego Santana Cesar
.

É como voto.

[1]
Processo Executivo de Pena no 0017255-71.2016.8.08.0014.

[2]
PEP no 0017255-71.2016.8.08.0014 – Autos no 0002337-04.2010.8.11.0042 – Pena: 3 anos e 6 meses e Autos no 0008646-36.2015.8.08.0014 – Pena: 12 anos e 4 meses.

[3]
Segundo as investigações, o paciente em conjunto com outros acusados, mediante prévio ajuste, com aparente profissionalismo – emprego de aparelho especializado e codificação de chaves virgens –, demonstrando detida preparação, teriam sido responsáveis pela subtração de inúmeros veículos Hilux, que seriam transportados para a fronteira do Brasil com a Bolívia ou Paraguai.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023